Tribunal: TJMT
Processo: 1001023-46.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001023-46.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIO CESAR DOS SANTOS - CPF: 020.191.629-03 (RECORRENTE), JOSE RONALDO PEREIRA DE JESUS - CPF: 709.615.301-20 (ADVOGADO), LUIZ ALFREDO GOMES DE SEIXAS - CPF: 052.355.091-02 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1001023-46.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Mario Cesar dos Santos

Recorrida(s):

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 de outubro de 2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA. MENSAGENS VIA SMS. AUSÊNCIA DE PROVAS DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DO RECLAMANTE. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSENCIA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se o Autor não comprova que realizou reclamação administrativa quanto ao excesso de mensagens referente a cobrança indevida, não resta configurado o dano moral, tratando-se o caso de mero aborrecimento.

Afasta-se a litigância de má-fé arbitrada em sentença, se não restar comprovado que o Reclamante incidiu em
alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil.

VOTO:

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“ANTE O EXPOSTO, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Ainda, RECONHEÇO litigância de má-fé e, por conseguinte, CONDENO a parte autora ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) do valor atribuído à causa, custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (Dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, com fulcro no artigo 80 do CPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE.

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas.
”
.

A parte autora afirma que vem sendo cobrado, por meio de mensagens via SMS referente a valores em aberto, período de 29/04/2016 no valor de 202,50 e 10/05/2016 no valor de 91,72 que, no seu entender, são inexistentes. Pleiteia receber indenização a título de danos morais, no valor a ser arbitrado pelo juízo e a declaração de inexistência do débito contestado.

Pois bem. Em que pese, esteja comprovado nos autos a existência de envio de diversas mensagens via SMS de cobrança, pela empresa de energia, não há qualquer protocolo de reclamação ou qualquer tentativa de resolução administrativa ou ainda reclamação no PROCON, provas que poderiam caracterizar o dano moral indenizável. Não tendo trazido qualquer prova da reclamação sem êxito, o mero recebimento de mensagens não supera o mero aborrecimento.

Neste sentido:

"Só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo"
(Cavalieri Filho, Sérgio; Programa de Responsabilidade Civil, in Gonçalves, Carlos Roberto; Responsabilidade Civil, 11a ed., São Paulo: Saraiva, 2009, p. 617)”.

Conforme consta na sentença recorrida a qual utilizo como fundamento para julgar o presente recurso:

“Observo ainda, que autor não traz comprovante de endereço referente ao período contestado, afim de comprovar os fatos alegados; Registro que o demandante deixou transcorrer o prazo, sem impugnar ou apresentar contraprova de suas alegações. De toda forma, verifico que a parte reclamante não instruiu os autos com elementos suficientes para melhor análise da demanda, isto é, não trouxe aos autos qualquer demonstração de ter sido cobrada de forma vexatória ou inoportuna pela parte reclamada em razão de débitos que aduz inexistentes. As fotos de tela de celular com supostas mensagens de empresa de cobrança apresentadas pela autora não demonstram, de forma efetiva, que as mensagens ali constantes foram enviadas para o telefone pessoal do autor, pois não há indicação qualquer número de envio. Considerando que se trata de prova negativa, não caberia à reclamada provar que não encaminhou qualquer cobrança à requerente, mas sim, caberia à parte autora comprovar os fatos alegados, o que não foi feito, razão pela qual a improcedência dos pedidos é a medida que se impõe. Não sem propósito, o autor não comprova o fato constitutivo do pedido, e nesse campo, embora possível a inversão do ônus da prova, consonante autoriza o Código de Defesa do Consumidor - CDC, no art. 6o, inciso VIII, não é viável a transferência à parte ré, pois o ordenamento jurídico não permite a exigência de prova de conteúdo negativo. A possibilidade de inverter o ônus da prova, naquelas especiais circunstâncias, que o CDC autoriza, quais sejam, quando a alegação for verossímil ou for o consumidor hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência, não permite transferir automaticamente ao fornecedor, em qualquer circunstância, a obrigação de contraposição probatória negativa. Ora, deve se relegar, com a inversão, a produção daquelas provas que, devido a hipossuficiência do consumidor, não lhe é possível produzir. A inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto. O princípio do ônus da prova consiste no fato de incumbir à parte requerente o encargo de produzir provas capazes de formar, em seu favor, a convicção do juiz, e à parte requerida de demonstrar fato extintivo, impeditivo ou modificativo desse direito, conforme regra do artigo 333, I e II do Código de Processo Civil. Não se desincumbindo a parte requerente desse ônus, limitando a meras alegações, desprovidas do suporte probatório necessário ao acolhimento da pretensão, impõe-se a improcedência do pedido inicial. Consumidor que foi cobrado de forma indevida pela empresa reclamada, por meio de mensagens SMS. Situação vexatória não demonstrada.”.

Portanto, a sentença não merece reparo nesse aspecto.

Por outro lado, discordo quanto a condenação em litigância de má-fé, uma vez que não restaram demonstradas quaisquer das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC. Cabe ainda acrescentar que a boa-fé se presume, por se tratar de principio geral de direito e, a má fé precisa ser demonstrada, o que incorreu no caso em apreço.

Ante o exposto,
conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento e afasto a condenação
do Recorrente por litigância de má-fé e consequentemente os demais consectários decorrentes de tal condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2021